Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-86.2022.8.11.0052
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001176-86.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA GODOI - CPF: 834.559.811-00 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), M. E. F. G. - CPF: 107.267.341-01 (APELANTE), M. S. F. G. - CPF: 095.451.781-40 (APELANTE), CRISTIANO RAIMUNDO GODOI - CPF: 032.522.781-03 (APELANTE), (ESPOLIO) registrado(a) civilmente como JUCELIO CORREIA DE JESUS - CPF: 004.216.291-26 (APELANTE), ADRIANO AUGUSTO DE JESUS - CPF: 009.071.931-02 (APELADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), DONIZETE QUIRINO OU CORREA DE JESUS (APELADO), REGINALDO CORREIA DE JESUS (APELADO), REGINALDO CORREIA DE JESUS - CPF: 001.011.751-24 (APELADO), DONISETE CORREIA DE JESUS - CPF: 832.360.741-91 (APELADO), ESPÓLIO DE JUCELIO CORREIA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RAIMUNDO GODOI - CPF: 032.522.781-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO QUIRINO CORREIA - CPF: 931.728.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL MARIA DE JESUS - CPF: 031.667.811-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA – COMPANHEIRA NÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADORA DO ESPÓLIO – TESTAMENTO PARTICULAR SEM REQUISITOS LEGAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Jucelio Correia de Jesus, representado por Maria Benedita de Oliveira Godoi, contra Adriano Augusto de Jesus e outros, sob a alegação de ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Sítio Cachoeira Dourada. Contestada a legitimidade da autora, foi determinada a emenda da inicial para comprovação de sua condição de companheira, da administração dos bens do espólio e da hipossuficiência. Os ascendentes do falecido impugnaram a emenda, alegando ilegitimidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se Maria Benedita de Oliveira Godoi possui legitimidade para representar o espólio na presente ação; e (ii) estabelecer se as menores indicadas como herdeiras podem figurar no polo ativo com base em testamento particular sem requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação do espólio cabe ao inventariante, nos termos do CPC/2015, art. 75, VII, não sendo suficiente a alegação de administração dos bens para configurar legitimidade ativa.

A condição de companheira da autora não foi reconhecida judicialmente, havendo ação de reconhecimento de união estável julgada improcedente, o que impede sua atuação como representante do espólio.

As menores apontadas como herdeiras não possuem legitimidade ativa, pois o testamento particular apresentado não atende aos requisitos legais exigidos para sua validade.

A ausência de legitimidade ativa conduz à extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O espólio deve ser representado judicialmente pelo inventariante, sendo inviável a atuação de terceiro que não comprove essa condição.

A alegação de união estável pendente de reconhecimento judicial não confere à autora legitimidade para representar o espólio.

Testamento particular sem observância dos requisitos legais não confere legitimidade ativa aos herdeiros indicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA GODOI e Outros, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Comarca da Comarca de Rio Branco (Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga), que, nos autos da Ação de Reintegração de Imóvel Rural nº 1001176-86.2022.8.11.0052,
julgou extinto

o processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC.

Por fim, condenou a parte autora\apelante nas custas e despesas processuais, contudo suspendeu a sua exigibilidade, eis que a parte está agraciada pelos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do CPC.

Sustentam as apelantes, em síntese, que:

- possui legítimo interesse em promover a ação, pois é proprietária e possuidora do imóvel objeto da lide, denominado Sítio Cachoeira Dourada, tendo documentos que comprovam a aquisição e a posse exercida sobre o bem;

- as autoras Maria Sofia e Maria Eduarda têm legitimidade com base em testamento particular elaborado pelo falecido, deixando seu patrimônio em favor das menores, apesar de as formalidades não terem sido totalmente observadas.

Ao fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a sua legitimidade ativa, determinando o prosseguimento da ação de reintegração de posse.

Contrarrazões, no id. 209353351. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O caso trata de uma Apelação Cível contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente o pedido de Reintegração de Posse de um imóvel rural.

A disputa envolve Maria Sofia Fernandes Godoi, Maria Eduarda Fernandes Godoi e Maria Benedita de Oliveira Godoi (apelantes) contra Adriano Augusto de Jesus, Donisete Correia de Jesus, Reginaldo Correia de Jesus e outros (apelados), sobre a posse do Sítio Cachoeira Dourada, localizado em Salto do Céu-MT.

A questão central do caso gira em torno da legitimidade ativa de Maria Benedita de Oliveira Godoi para requerer a reintegração de posse, alegando ser proprietária e possuidora do imóvel desde 2012.

Os apelados contestam essa alegação, apresentando a escritura do imóvel em nome de Jucelio Correia de Jesus (falecido) e argumentando que Maria Benedita não comprovou sua união estável com o falecido, nem sua administração dos bens.

Além disso, discute-se a validade de um suposto testamento particular que beneficiaria as menores Maria Sofia e Maria Eduarda Fernandes Godoi.

Feitas essas digressões, entendo que a sentença se mostra incensurável.

Após a determinação de emenda à petição inicial, a autora\apelante alegou que conviveu em união estável com o falecido desde 2001, com término definitivo em janeiro de 2022, e que está administrando os bens do espólio.

A parte autora informou também que propôs Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável, que tramita neste Juízo sob o nº 1001298-02.2022.8.11.0052, ação julgada improcedente e com o trânsito em julgado.

A recorrente também foi considerada ilegítima para atuar, como inventariante nos Autos de Abertura de Inventário nº 1000911-84.2022.8.11.0052.

Isso porque ela não conseguiu comprovar sua união estável com o falecido, nem que estava administrando os bens. Pelo contrário, após apresentar diferentes versões, ela afirmou que estava separada do falecido desde janeiro de 2022, sendo que o óbito ocorreu em agosto de 2022.

Diante disso, ela foi considerada ilegítima para ser inventariante.

É importante ressaltar que, após o falecimento de Jucélio, solteiro e sem filhos, seus pais são os herdeiros legais. Adriano Augusto de Jesus, irmão do falecido, foi nomeado Inventariante Extrajudicial pelos pais do falecido, que deram entrada na Abertura de Inventário Extrajudicial e o nomearam em comum acordo devido à idade avançada.

Desde então, ele vem ajudando a administrar os bens deixados pelo seu irmão falecido.

Por meio dos documentos anexados ao processo, fica evidente que os réus são ascendentes do falecido e, portanto, herdeiros necessários, uma vez que, de acordo com as partes, o falecido não deixou filhos (art. 1.845, CC).

Dessa forma, a ilegitimidade ativa da requerente é evidente, pois ela não é inventariante legal dos bens deixados pelo falecido, tampouco administradora dos bens.

Frisa-se que na certidão de óbito anexada à inicial consta que o falecido era solteiro, bem como a sua Declaração, logo abaixo colacionada.

Da mesma forma, nota-se a ilegitimidade ativa das autoras menores Maria Sofia Fernandes Godoi e Maria Eduarda Fernandes Godoi, uma vez que o testamento particular, elaborado por
processo mecânico
, no qual o falecido teria deixado 100% de seu patrimônio para elas, não possui os requisitos estabelecidos no Código Civil.

Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico.

§ 1º Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade que seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever.

§ 2º Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.

Ao analisar a Declaração (id. 209353268), verifica-se que a mesma contém apenas a assinatura do
de cujus
como testador. No entanto, não há qualquer indicação de que o documento tenha sido lido na presença de testemunhas, principalmente devido à ausência de outras assinaturas, confira-se:

Esta ausência de formalidades legais implica que o documento não está revestido da forma prevista em Lei. Portanto, não é considerado hábil para comprovar a veracidade do ato de disposição de última vontade do testador, nem os requisitos essenciais de sua validade.

Diante disso, conclui-se que as menores em questão não podem ser consideradas herdeiras, uma vez que o testamento apresentado não cumpre os requisitos legais necessários para a sua validade.

Ademais, ressalta-se que, na presença de herdeiros necessários, o testador possui a faculdade de dispor apenas de metade da herança (art. 1.789, CC), suscitando, assim, dúvidas fundamentadas acerca da validade da manifestação de vontade expressa no testamento.

Dessa forma, considerando a existência de herdeiros necessários do falecido, a abertura de inventário extrajudicial e a falta de legitimidade da autora\apelante para continuar no processo, há um obstáculo insuperável para a continuidade da presente ação, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, dada a ausência de condenação\arbitramento no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025